Tribunal: TJES
Processo: 5013346-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013346-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VERONICA XIMENES DO PRADO MARTINS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO PRÉ-APROVADO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDER OU NEGAR CRÉDITO MEDIANTE ANÁLISE DE RISCO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR. FRUSTRAÇÃO QUE SE ENQUADRA COMO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5013346-86.2024.8.08.0035

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A

Recorrida: VERONICA XIMENES DO PRADO MARTINS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de danos morais à autora (R$ 5.000,00), por entender que que houve falha na prestação do serviço e prática abusiva por falta de clareza nas informações, em razão da negativa de empréstimo pré-aprovado.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a concessão de crédito constitui liberalidade da instituição, sendo a recusa o exercício regular do direito, e que a situação configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência do pedido autoral. Explico.

Embora a relação seja de consumo seja regida pelo CDC, a concessão de crédito é, via de regra, uma faculdade discricionária da instituição financeira, com fundamento nos princípios da autonomia da vontade e da livre iniciativa, sendo inerente à atividade de avaliação de risco do negócio.

O anúncio de um limite de crédito "pré-aprovado" ou "aprovado" exibido no aplicativo, antes da formalização e da disponibilização do valor, constitui apenas uma proposta ou mera expectativa de direito para o consumidor, destacando-se que o banco sempre se reserva o direito de proceder à análise final da capacidade de pagamento do solicitante no momento da contratação, podendo, por critérios internos de risco, legítima e unilateralmente, negar a concretização do empréstimo.

Conclui-se, portanto, que a negativa de crédito, por si só, não configura ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, se efetivamente comprovados (art. 6º e 14 do CDC). Tal encargo reparatório somente pode ser afastado nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro(art. 14, § 3º, do CDC)- "A denegação de concessão de financiamento por instituição financeira não constitui, de per si, ato ilícito, destacadamente por configurar o mútuo um negócio jurídico cuja consolidação é antecedida de um procedimento interna corporis objetivo e subjetivo no âmbito do agente econômico, com inúmeras variantes a serem observadas, dentre as quais a liquidez, rentabilidade e segurança" (STJ, REsp. 1.329.927/PR 2012/0127322-1).
(TJ-MG - AC: 10000222823627001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SERVIÇO BANCÁRIO – NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-MS - Obrigação de Fazer: 08037493820218120101 Dourados, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artiolli, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 20/03/2023)

Assim, a conduta da parte recorrente, ao negar o empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo que tenha frustrado a expectativa da recorrida, não representa ofensa aos direitos da personalidade ou à dignidade do consumidor que seja passível de compensação por danos morais.

A frustração de uma expectativa comercial ou a negativa de crédito, quando desacompanhada de publicidade enganosa dolosa ou de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se como mero aborrecimento ou dissabor inerente à vida em sociedade e às relações de consumo complexas.

Por tais motivos, a sentença de origem merece integral reforma, uma vez que a condenação em danos morais não se sustenta diante da ausência de um ato ilícito indenizável.

An
te o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral de indenização por danos extrapatrimoniais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)